Tribunal: TJES
Processo: 5000290-21.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-21.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
APELADO: WESLEY ERNESTO FRANCISCO DE JESUS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO O
BRIGACIONAL C/C
INDENIZATÓRIA.
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. COMUNICAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE OPÇÃO PARA DEVOLUÇÃO OU AGUARDO POR PRAZO SUPERIOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Devidamente caracterizado o dano moral, uma vez não franqueada opção de devolução do pagamento ou aguardo para entrega da mercadoria com as especificações solicitadas, em nítido descumprimento do dever de informação ao consumidor, insculpido no inciso III do art. 6º do CDC.

2)
Ademais, a entrega do material ocorreu somente com a judicialização da controvérsia, um ano após o conflito, em contexto que indica a venda de produto sem estoque disponível, no intuito de ludibriar o consumidor, o que transborda o mero aborrecimento.

3
)
A

procedência parcial fundada unicamente na quantificação dos danos morais em valor menor que o postulado não gera sucumbência recíproca, na esteira da Súmula 326 do STJ, aplicável ao CPC/15.

4
)
Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à configuração de danos morais e ao reconhecimento da sucumbência recíproca.

Segundo se depreende, em
30/07/2020
, o apelado adquiriu da recorrente 2.151 telhas galvalume pré-pintada S/P AZ150 RT-40/1020 e rolo galvalume, no valor total de R$ 66.435,07, com data de entrega prevista para 15 a 25 dias úteis após o processamento do pedido no sistema, ocorrido em
03/08/2020
.

Entretanto, em
14/09/2020
, a empresa informou que os produtos adquiridos não seriam entregues pois bloqueados pelo setor de qualidade.

Por esse motivo, não poderia mais produzir o material pré-pintado, somente com pós-pintura em tinta eletrostática em uma das faces, pelo mesmo valor contratado.

Ofereceu ainda a possibilidade de fabricação do material pré-pintado com espessura maior, mediante pagamento da diferença, em torno de R$20.000,00.

Insatisfeito com as opções de entrega de produto inferior e pagamento da diferença por produto de maior espessura e bem mais caro, o apelado ajuizou a ação originária.

Pois bem. Durante a instrução processual, a recorrente promoveu a entrega do material adquirido, precisamente em
28/07/2021
, ensejando a perda do objeto quanto ao pedido obrigacional.

Persistia, por conseguinte, a pretensão indenizatória, haja vista a alegação de que o produto fora entregue com um ano de atraso, acarretando prejuízos decorrentes da atualização monetária do valor da compra, somados ao adiamento do projeto e aos transtornos psíquicos causados.

Incontroversa a relação de consumo, cabia à recorrente demonstrar causas excludentes da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No entanto,
constata-se, no mínimo, o descumprimento do dever de informação ao consumidor, insculpido no inciso III do art. 6º
1
, uma vez inexistente opção de devolução do pagamento ou aguardo para entrega da mercadoria com as especificações solicitadas.

Ademais,
a entrega do material ocorreu somente com a judicialização da controvérsia, um ano após o conflito, em contexto que indica a venda de produto sem estoque disponível, no intuito de ludibriar o consumidor, o que transborda o mero aborrecimento
.

Caracterizado, portanto, o dano moral, cujo montante não restou impugnado pela recorrente.

Em relação à sucumbência, não pairam dúvidas acerca do decaimento mínimo dos pedidos autorais, porquanto esvaziada a obrigação de fazer pela entrega do material, declarada a nulidade da cláusula contratual exoneratória e acolhido o pedido de indenização por danos morais.

Vale registrar que a procedência parcial fundada unicamente na quantificação dos danos morais em valor menor que o postulado não gera sucumbência recíproca, na esteira da Súmula 326 do STJ, aplicável ao CPC/15, e da jurisprudência desta Corte
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL. QUESTÕES SUSCITADAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PENSIONAMENTO. INCAPACIDADE PERMANENTE. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em sucumbência recíproca diante de fixação dos danos morais em patamar inferior ao pedido pela parte autora, na medida em que os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.937.242/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O COMPRADOR. VIABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INÉRCIA DO VENDEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME CRITÉRIO BIFÁSICO DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tendo a parte autora logrado êxito em um de seus pedidos, resta caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC; destacando-se que
o fato de a indenização por danos morais ter sido concedida em patamar inferior ao pleiteado não impacta na distribuição da sucumbência, na esteira do verbete sumular n. 326 do c. STJ, o qual, apesar de editado antes da vigência da Lei n. 13.105/15, continua sendo aplicado pela Corte Superior.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Data: 30/Nov/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0025988-21.2016.8.08.0048 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Compra e Venda)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.